Tribunal: TJSP
Processo: 1043760-61.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1043760-61.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados SOLANGE
APARECIDA MOREIRA DE PINTO, DANIELA BALDINI LOPES DOS SANTOS,
MARIA DE LOURDES ZARPELLON, MEIDE PEREIRA DA ROCHA, MARCO
ANTONIO PINHEIRO e JOSENALDO ARAUJO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043760-61.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30.464
2
VOTO No 30.464 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043760-61.2016.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: JOSENALDO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS
Juíza de 1a instância: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.040, II). APELAÇÃO CÍVEL.
Adicional por tempo de serviço. Diferenças salariais. Juros e
correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a
orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no
REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Josenaldo Araujo dos Santos e
outros (servidores públicos ativos) em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando o recebimento do adicional por tempo de serviço
(quinquênio) sobre a totalidade de seus vencimentos/proventos, com o
pagamento das diferenças pretéritas e demais cominações legais.
A r. sentença (fls. 72/80) julgou procedente o pedido e
condenou o polo passivo no dever de retificar a base de cálculo do adicional
por tempo de serviço já percebido pelos autores de sorte que incidam sobre
todas as verbas de caráter não eventual por eles percebidas, apostilando e ao
pagamento das diferenças vencidas nos cinco anos que antecederam a
propositura da ação, acrescidas de correção monetária a partir de quando
eram devidos os pagamento, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
juros à razão de 6% ao ano, dede a citação.
A Fazenda Estadual apelou da forma de aplicação dos
consectários legais (fls. 82/88).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043760-61.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30.464
3
em 31.05.2017, negou provimento ao recurso com a observação de que os
juros incidissem no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a
partir da citação, como já determinado na sentença e, a correção monetária,
por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei no
11.960/09, de acordo com o IPCA, desde quando devida cada parcela (fls.
104/111).
A FESP interpôs recursos especial (fls. 114/122) e
extraordinário (fls. 124/133), os quais foram sobrestados (fls. 159/160).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do mérito do RE no 870.947/SE (Tema 810), DJe 20.11.2017, e do
recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema
no 905/STJ), DJe 30.10.2019, o Presidente da Seção de Direito Público deste
Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
realização do juízo de retratação (fls. 162/165 e 166/167).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de ação promovida por servidores públicos ativos,
objetivando o recebimento de diferenças decorrentes da base de cálculo do
adicional por tempo de serviço.
A ação foi julgada procedente, com determinação do
pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção monetária.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que devem
seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção monetária
deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043760-61.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30.464
4
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da referida
decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao regime
dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
309/321 para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA

Relator
**